Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. PAGAMENTO DE BOLETO. ERRO NA DIGITAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS. LEGÍTIMA “NEGATIVAÇÃO”. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CDC ART. 14, § 3o, II). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Aduz o requerente que, não obstante tenha efetuado o pagamento, em 19.12.2019, de boleto bancário no valor de R$ 182,12, cujo vencimento teria sido em 28.11.2019, foi surpreendido com a “negativação” de seu nome em registros de restrição ao crédito. Assevera que, durante ligação telefônica, a requerida teria reconhecido o erro e se comprometido a retirar a restrição. Informa que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes impediu a liberação do pretendido crédito imobiliário. Pugna pela indenização por danos morais.
III. É certo que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da legislação de regência (Lei n. 8078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil da empresa recorrida.
IV. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações do consumidor (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das alegações da parte consumidora.
V. No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I). É que os documentos colacionados (código de barras de boleto bancário divergente da sequência numérica do comprovante de pagamento correspondente – erro de digitação) não respaldam as alegações recursais, uma vez que não comprova que o pagamento realizado (ID 20759098) tenha sido revertido em favor da empresa recorrida.
VI. Patente, pois, a culpa exclusiva do consumidor a isentar a recorrida de qualquer responsabilidade à inscrição do nome do requerente nos registros de restrição ao crédito (CDC, art. 14, § 3o, II).
VII. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).